Tribunal: TJSP
Processo: 0020644-33.2006.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM QUANTIFICAR OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO, NOMEADO POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA – INSURGÊNCIA, REQUERENDO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO MÁXIMO PREVISTO PELA TABELA DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB – PARCIAL PROVIMENTO – SENTENÇA OMISSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM QUANTIFICAR OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO, NOMEADO POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA – INSURGÊNCIA, REQUERENDO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO MÁXIMO PREVISTO PELA TABELA DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB – PARCIAL PROVIMENTO – SENTENÇA OMISSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA TABELA DE HONORÁRIOS PREVISTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §2o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.